Tribunal: TJDFT
Processo: 0751418-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa do Tema Repetitivo n. 1.087 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para excluir a majorante do repouso noturno no furto qualificado e reformar a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ, que afastou a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, pode ser aplicada retroativamente em sede de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66, I, da Lei de Execução Penal (LEP) permite a aplicação retroativa apenas de lei penal mais benéfica, não abrangendo entendimentos jurisprudenciais, que não possuem natureza normativa.
4. O entendimento jurisprudencial fixado no Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ não possui efeito retroativo, pois não se equipara a norma legal para fins de aplicação do art. 66, I, da LEP.
5. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a modificação da pena, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 155, § 1o; LEP, art. 66, I; CPC, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1317169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no REsp n. 1.617.575/RO, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, REsp n. 2.087.169/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira.